Tribunal: TJBA
Processo: 8004513-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004513-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Advogado(s): JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ AGRAVADO: JOAO VITOR SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ALISON DOS SANTOS SILVA, ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR, PRISCILA ALINE LOPES DE AMORIM FERREIRA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. VÍCIOS DE QUALIDADE EM VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo interno, com alegação de omissão e contradição no julgado que manteve tutela de urgência para fornecimento de carro reserva em ação consumerista. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado que tratou da responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária e dos requisitos para manutenção da tutela de urgência. III. Razões de decidir Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre toda a controvérsia, abordando de forma uníssona as questões suscitadas, sem divergências. A pretensão da parte embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária nos termos do art. 18 do CDC, bem como a presença dos requisitos para manutenção da tutela de urgência com base na teoria da vida útil do bem. Inexiste obscuridade, omissão ou contradição a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios, tratando-se de mera irresignação com o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão ou contradição no acórdão embargado que tratou adequadamente da responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária e dos requisitos da tutela de urgência, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos declaratórios." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 18. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.